Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700938-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: IZAILSON CHAVES ROCHA DE FRANCA AGRAVADO: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento – Retirada de Sigilo do Recurso – Desprovido. IZAILSON CHAVES ROCHA DE FRANCA opõe Embargos de Declaração em face da Decisão Monocrática de ID 67853757 a qual indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou o levantamento do sigilo do recurso, sustentando, para tanto, a existência de contradição e omissão na Decisão, pois não levou em consideração a existência de documentos sensíveis juntados aos autos de origem sobre o seu estado de saúde. Pois bem. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Não verifico da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Como se observa, a Decisão embargada foi clara ao determinar a retirada do sigilo do presente recurso e não do feito de origem. Como não há qualquer documento sensível juntado ao presente instrumento recursal, verifica não se sustentar a irresignação da parte agravante. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Intimem-se as partes, a quais ficam advertidas quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil. Aguarde-se o prazo para Contrarrazões, conforme ID 67853757. Desembargador Eustáquio de Castro Relator